Tribunal: TJSP
Processo: 2036447-16.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
VOTO No 45.222

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regimento interno da Câmara Municipal de Ituverava que dispõe, no art. 147, a obrigatoriedade de iniciar as sessões legislativas com a seguinte invocação "Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos". Ofensa aos artigos 5o, inciso VI e 19, inciso I da Constituição Federal, bem como dos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de

Ementa:
VOTO No 45.222

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regimento interno da Câmara Municipal de Ituverava que dispõe, no art. 147, a obrigatoriedade de iniciar as sessões legislativas com a seguinte invocação "Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos". Ofensa aos artigos 5o, inciso VI e 19, inciso I da Constituição Federal, bem como dos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Violação aos princípios da laicidade estatal, da isonomia e do interesse público. Precedentes deste E. Órgão Especial.
Pretensão julgada procedente.